Tribunal: TJDFT
Processo: 0719887-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA REPETITIVO 769 STJ. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO. VIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. A questão repetitiva no Tema 769 do STJ é restrita às ações que envolvem débitos fiscais, o que enseja o indeferimento do pedido de suspensão.
2. A penhora de percentual de faturamento da empresa devedora é medida excepcional legalmente prevista e cabível quando “o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado (...).” (CPC/15 866).
3. Tendo sido esgotadas todas as tentativas de recebimento do valor devido pela credora/agravada e não demonstrado que o percentual deferido inviabiliza o exercício da atividade empresarial da devedora, cabível a medida excepcional de penhora de percentual de faturamento.
4. Não há fundamento legal que assegure ao devedor o direito de ser ouvido previamente acerca de pedido de penhora, sendo certo que o contraditório pode ser plenamente exercido em momento posterior, sem qualquer prejuízo.
5. Ausente a prova de dolo, não se condena por litigância de má-fé.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.